Tribunal: TJMT
Processo: 1044381-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044381-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA ALVES PEREIRA - CPF: 127.510.733-87 (AGRAVANTE), GEILANA FRANCA DA SILVA PEREIRA - CPF: 003.237.021-04 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA KOHLHASE - CPF: 531.818.911-34 (AGRAVADO), José (AGRAVADO), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), JOSÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO CUMULADA COM RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE CIÊNCIA DA DEFESA. PRAZO CONSIDERADO INICIADO. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reabertura de prazo para apresentação de impugnação à contestação cumulada com reconvenção, reputando-o precluso.

2.

Ação originária de interdito proibitório, os réus apresentaram contestação com reconvenção. Após intimação para manifestação sobre certidão negativa de citação, os autores reconheceram espontaneamente a juntada da defesa e postularam o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação formal para impugnação à contestação e reconvenção impede o início do prazo, e se a ciência inequívoca por peticionamento espontâneo pode suprir a intimação formal e acarretar preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ admite que o peticionamento espontâneo, precedido de intimação formal, configura ciência inequívoca dos atos processuais, iniciando o prazo para manifestação.

5.

Os agravantes reconheceram expressamente a juntada da contestação, sendo constatada sua ciência nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006.

6.

Ausência de demonstração de prejuízo processual concreto. A fase instrutória permanece em curso, podendo as alegações dos requeridos serem contrapostas por outros meios.

7.

Diante do reconhecimento da preclusão lógica e temporal, é inviável o acolhimento de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. O peticionamento espontâneo do advogado, após intimação formal de ato ordinatório, confirmando ciência inequívoca da contestação cumulada com reconvenção, é suficiente para o início do prazo de impugnação. 2. Não há nulidade por ausência de intimação específica quando caracterizada a ciência inequívoca e não demonstrado prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, § 1º, 272 e 1003; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.739.201/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2018, DJe 10.12.2018; STJ, EREsp 1.739.201/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 02.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.938.650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.05.2017, DJe 19.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Paula Alves Pereira e Geilana França da Silva Pereira contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de reabertura do prazo para apresentação de impugnação à contestação cumulada com reconvenção apresentada pelos requeridos MARCIA CRISTINA KOHLHASE e outros, reputando-o precluso.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que não foram formalmente intimados da contestação e da reconvenção e que a decisão caracterizaria cerceamento de defesa e nulidade processual. Aduz que o indeferimento da reabertura do prazo para manifestação enseja risco de julgamento antecipado e presunção de veracidade dos fatos articulados na peça reconvencional, que requer, inclusive, reintegração de posse contra os agravantes. Requerem a anulação da decisão agravada, para a reabertura do prazo para impugnação.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões, os agravados sustentam que houve ciência inequívoca da contestação e reconvenção pelos agravantes, por manifestação expressa de seu patrono nos autos de origem (ID 207616394), pugnando pela reconsideração do efeito suspensivo e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Discute-se a possibilidade de reabertura do prazo para apresentação de impugnação à contestação cumulada com reconvenção, à luz da alegada ausência de intimação formal dos agravantes e da existência, ou não, de ciência inequívoca que justificasse a fluência do prazo processual.

Na origem, trata-se de ação de interdito proibitório proposta pelos agravantes, sob o fundamento de que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de dezoito anos sobre imóvel situado em Várzea Grande/MT, e que passaram a ser ameaçados por Márcia Cristina Kohlhase e outro, herdeiros do antigo proprietário. Após a concessão de liminar em favor dos autores, os réus compareceram de forma espontânea aos autos, apresentando contestação cumulada com reconvenção em 28/07/2025, pleiteando, nesta, a reintegração de posse em face dos autores (ID 202328158).

Em 1°/08/2025, registrou-se diligência negativa de citação dos requeridos. Publicado ato ordinatório em 05/08/2025 (ID 203041615) intimando os autores (ora agravantes) para
que se manifeste sobre a certidão negativa do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, devendo dar andamento ao feito no prazo legal, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo da intimação dos patronos, foi expedido AR com notificação pessoal (ID 205845872) e, em 10/09/2025 manifestaram-se nos seguintes termos:
FRANCISCO DE PAULA ALVES PEREIRA E GEILANA FRANCA DA SILVA PEREIRA ambos já devidamente qualificados nestes autos, vem representados por seu advogado subscrito,
informar que a intimação ID 203069486 perdeu seu objeto, uma vez antes mesmo de sua publicação as partes requeridas já haviam juntado aos autos CONTESTAÇÃO
.
Postularam apenas pelo o prosseguimento do feito.

Nesta data (10/09/2025), por meio dos advogados constituídos, os autores confirmaram a ciência inequívoca da defesa apresentada, dando início ao decurso do prazo para impugnação, decorrido em 1º/10/2025 (ID 210537382). Com a certidão de decurso, os autores peticionaram novamente em 06/10/2025, no ID 210571493, unicamente pela devolução do prazo para impugnação.

Portanto, a partir do peticionamento que reconheceu, expressamente, o protocolo da peça de defesa e reconvenção, cabia aos ora agravantes praticar de imediato o ato que lhes competia. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o peticionamento espontâneo precedido de intimação formal, é considerado vista pessoal para todos efeitos (art. 9º, § 1º, da Lei 11.419⁄2006):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006.
2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente"
. 3.
Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006
. [...] (STJ - REsp: 1739201 AM 2018/0013514-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018 REVPRO vol. 292 p . 452)

[...] 5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de
ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro
, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ [...] (STJ - EREsp: 1739201 AM 2018/0013514-1, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 02/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes. 2. Consoante entendimento reiterado do STJ,
o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato
, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela .2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Assim, tendo ocorrido a intimação formal (ainda que para finalidade diversa – ID 203041615), a tese de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois os autores tiveram oportunidade de se manifestar e, ainda assim, quedaram inertes, atraindo a preclusão lógica e temporal para impugnação.

Ademais, o único argumento do recurso é a ausência de intimação formal para o ato, não havendo qualquer menção a prejuízo concreto, como documentos ou fatos trazidos pela defesa que fossem desconhecidos dos autores quando da propositura da ação. No entanto, sendo a presunção de veracidade apenas relativa, o juízo deverá avaliar as alegações dos agravados em conjunto com a prova juntada na inicial, podendo ainda ser refutada por meio das provas a serem produzidas durante a fase instrutória, que inclusive já foi iniciada com intimação para especificação de provas.

Nesse sentido, entendimento também consolidado do STJ:
A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas (...).
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 850552 PR 2015/0188221-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026